Tribunal: TJDFT
Processo: 0023353-56.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023353-56.2007.8.07.0001 APELANTE: JAIME ESTEBAN LAIZ APELADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Ao Banco-apelado, em 10 dias, sobre a petição do apelante-autor (id. 31957208). Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora